Tribunal: TJDFT
Processo: 0748549-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ROSTO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. ROL DO ART. 835 DO CPC. PREFERENCIAL. INTERESSE DO CREDOR. OBSERVÂNCIA.
1. A penhora no rosto dos autos possui previsão legal (CPC, arts. 855 c/c 860) e é compatível com o cumprimento de sentença provisório, pois a medida só terá efetividade se, ao final, o devedor tiver créditos para receber no outro processo.
2. O art. 835 do CPC estabelece um rol preferencial de bens passíveis de penhora em caso de inadimplemento voluntário da dívida.
3. O cumprimento de sentença pauta-se no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, deve valer-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor.
4. Recurso conhecido e não provido.